Tribunal: TCU
Processo: 003.125/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1259/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.125/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Coelho Rodrigues (CPF XXX.115.891-XX) ; Alexandre Rodrigues Barbosa (CPF XXX.874.031-XX) ; Danuzia Gabriela Florencio Coutinho (CPF XXX.148.151-XX) ; Fabricia da Silva Santos de Souza (CPF XXX.636.881-XX) ; Lucilene Silva Figueiredo (CPF XXX.189.832-XX) ; Pedro Augusto da Silva Soares (CPF XXX.620.661-XX) e Rebecca Christina Rodrigues Juvencio de Oliveira (CPF XXX.281.331-XX) . 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.